Tribunal: TJMT
Processo: 0001767-88.2017.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001767-88.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Wellington Rodrigues Diniz (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), WELLINGTON RODRIGUES DINIZ (APELADO), LOYANE SOUZA ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU DENUNCIADO POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO [ART. 121, §2º, II, C/C §2º-A, I, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL] – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL AO CABO DA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, SEGUIDA DE CONDENAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE PENA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA –
PERTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO IMEDIATA – NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO DAS PARTES E O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRELIMINAR ACOLHIDA, MÉRITO PREJUDICADO.

No procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida, havendo a desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri ao final do
judicio accusatione
,

não é possível a imediata condenação do réu, ainda que o mesmo órgão judicante reúna as duas competências, pois, somente após o trânsito em julgado da decisão desclassificatória, já que dela cabe recurso, e a intimação das partes para manifestação, é que o magistrado poderá proferir decisão de mérito acerca da nova imputação, assegurando, em todo caso, a possibilidade de aditamento da denúncia, a indicação de novas testemunhas e a reabertura da instrução processual.

Preliminar de nulidade acolhida. Sentença anulada em parte. Prejudicada a análise do mérito.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

WELLINGTON RODRIGUES DINIZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Penal n.º 1767-88.2017.811.0004 – cód. 243587, ao final do
judicium accusationis
,
desclassificou
a imputação do delito de
feminicídio tentado
para o crime de
lesão corporal
no âmbito doméstico e imediatamente
condenou
o apelado
WELLINGTON RODRIGUES DINIZ
pela prática dessa infração, impondo-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, e determinando a suspensão da execução da reprimenda pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante cumprimento de determinadas condições, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Inconformado, recorre o representante ministerial a esta eg. Corte de Justiça por meio das razões de ID 31535963 ao ID 31535965, arguindo preliminarmente a
nulidade da sentença

no tocante à imediata condenação do apelado
pelo crime de lesão corporal, firme na alegação de que foram frustrados o contraditório e o devido processo legal, à medida que o magistrado singular não aguardou o trânsito em julgado da decisão desclassificatória e suprimiu, dessa forma, a possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito pelo
Parquet
, bem como a produção de novas provas pelas partes.

Secundariamente, postula a reforma da sentença a fim de que seja afastada a desclassificação fundada na tese de desistência voluntária,
pronunciando-se
o apelado e submetendo-o a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2º, inc. II, c/c §2º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, todos do CP. Em arremate, caso não sejam acolhidos os pleitos anteriores, vindica o reconhecimento da
qualificadora
prevista no art. 129, §1º, inciso II, do CP (
perigo de vida
) e da
causa de aumento
preceituada no art. 129, §10, do Código Penal.

Contrarrazoando o apelo por meio da peça anexada sob ID 31535967, a Defensoria Pública sustenta o acerto da r. decisão combatida e pugna pelo desprovimento
in totum
do impugnatório.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 34164988 pelo conhecimento da apelação e pelo
acolhimento

da preliminar
de nulidade aventada.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO
[
PRELIMINAR

DE N
ULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Narra a incoativa ministerial que no dia 25 de janeiro de 2017, por volta das 07h, na Avenida Ana Lira, bairro Santo Antônio, nas proximidades do Supermercado Pasquali, na comarca de Barra do Garças/MT, o ora apelado
Wellington Rodrigues Diniz
, agindo por motivo fútil e

utilizando-se de uma tesoura,
tentou ceifar a vida
de
Loyane Souza Almeida
, sua então companheira, desferindo diversos golpes contra o tórax e braços da vítima.

De acordo com o noticiado na peça acusatória, o increpado e a vítima conviviam maritalmente há aproximadamente 02 (dois) anos e haviam acabado de se mudar para a comarca de Barra do Garças/MT, onde se hospedaram no Albergue Municipal. Contudo, ambos eram dependentes químicos e, por isso, na noite anterior aos fatos (24/01/2017) deixaram a hospedaria e passaram a madrugada fazendo uso de entorpecentes.

Assim, após o consumo exagerado de drogas, o acusado e a vítima travaram uma discussão por motivo banal, uma vez que a ofendida se negava a fornecer determinada quantia em dinheiro, aproximadamente R$ 20,00 (vinte reais), para que
Wellington
pudesse adquirir mais entorpecentes, e também se recusava a entregar uma panela de pressão que utilizava em seus artesanatos.

Nesse contexto, o entrevero evoluiu até que
Wellington
pegou uma tesoura que carregava consigo e desferiu vários golpes contra a vítima, em seguida, evadiu-se do local e deixou sua companheira caída em via pública, dirigindo-se ao Albergue Municipal para tomar banho e buscar seus pertences.

Apesar da ofensiva,
Loyane Souza Almeida
foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, onde foi submetida a procedimento cirúrgico e recebeu transfusão sanguínea, de modo que o resultado morte não sobreveio por força de circunstâncias alheias à vontade do agressor.

Por este fato,
Wellington Rodrigues Diniz
foi denunciado como incurso no art. 121, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, mas ao final do
judicium accusationis
a magistrada singular acolheu a tese de desistência voluntária, desclassificou o delito de tentativa de
feminicídio
para o crime de
lesão corporal
no âmbito doméstico e condenou o apelado,
incontinenti
,

pelo cometimento dessa infração, diante do que exsurge irresignado o representante ministerial.

Com efeito, dessume-se da análise do caderno processual que a d. juíza
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao adotar a prática supracitada, pois, a rigor, não poderia a magistrada ter desclassificado a infração e, prontamente, condenado o réu como incurso na novel tipificação, sem que antes fosse assegurado às partes o direito de se manifestarem acerca da nova capitulação.

Sabe-se que a antiga redação do artigo 410 do CPP (anterior à Lei n.º 11.689/08) era de clareza solar ao prever a necessidade de reabertura do prazo para defesa e indicação de testemunhas, em caso de desclassificação na fase do sumário da culpa, porém, com a reforma das normas de regência do Processo Penal no ano de 2008, a desclassificação na fase do
judicio accusationis
passou a ser tratada no art. 419 do CPP, o qual não prevê expressamente a necessidade de manifestação das partes nessa situação.

Nada obstante isso, é certo que à luz de uma interpretação sistemática do aludido dispositivo legal, especialmente sob a ótica dos princípios-pilares, contraditório, ampla defesa e devido processo legal, havendo a desclassificação do crime doloso contra a vida para outro de competência do juízo singular na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri, somente após o trânsito em julgado da decisão desclassificatória, já que dela cabe recurso, e a intimação das partes para manifestação, é que o magistrado poderá proferir decisão de mérito acerca da nova tipificação, assegurando, em todo caso, a possibilidade de aditamento da denúncia, a indicação de novas testemunhas pelas partes e a reabertura da instrução processual
.

Nesse diapasão, ao comentar o artigo 419 do Código de Processo Penal o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci leciona,
in verbis
:

“(...) diversamente do que dispunha a lei anterior (art. 410, caput, CPP), não mais se menciona no atual art. 419 do CPP qual o procedimento a ser adotado, quando o juiz receber o feito que lhe foi remetido pela Vara do Júri, após decisão de desclassificação. Portanto,
o correto é abrir vista às partes para manifestação
.
Conforme o caso, cabe o aditamento da peça inicial, a ser empreendido pelo órgão acusatório, a fim de incluir determinada circunstância não constante anteriormente
.
Deve haver a possibilidade de produção de provas, bem como um novo interrogatório do acusado
.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 735 - versão digital). Grifei.

Não foi outro o posicionamento externado por esse órgão colegiado no julgamento do
Recurso em Sentido Estrito n.º
27596/2017
, de minha Relatoria, ocasião na qual fora destacado que, mesmo em se tratando de comarca onde exista somente uma vara com competência criminal, o que se deve ter em mente é que a desclassificação de um crime doloso contra a vida para outro de competência do juiz singular implica a alteração das normas procedimentais aplicáveis ao caso, pois, passa-se a partir de então a incidir as regras do procedimento comum, previstas nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal.

Além do mais, a Lei Adjetiva Penal preconiza que no procedimento especial relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri, ao findar a primeira fase, compete ao magistrado proferir decisão de
pronúncia
,
impronúncia
,
absolvição sumária
ou
desclassificação
. Portanto, é forçoso reconhecer que, devido a especificidade procedimental, inexiste a hipótese de condenação nesta primeira etapa, logo, sendo o caso de desclassificação para crime de rito comum, nova instrução deverá ser
oportunizada
.

E assim o é porque toda a atuação do Ministério Público e da Defesa foram concebidas sobre fatos inicialmente classificados como ensejadores de crime doloso contra a vida, ainda que na modalidade tentada. Desta feita, se o magistrado acolhe a tese de inexistência de
animus necandi
ou de desistência voluntária, admite nova descrição fática e desclassifica a conduta, mas não oportuniza às partes o exercício do contraditório sobre a nova capitulação, inexoravelmente estará incorrendo em afronta ao devido processo legal.
(Nesse sentido: TJMT, Apelação Criminal n.º 27596/2017, Terceira Câmara Criminal, julgado em
19/07/2017, publicado no DJE 24/07/2017.)

No mesmo trilho é a iterativa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OPERADA NA FASE DE PRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA CONDENAÇÃO - SENTENÇA ANULADA EM PARTE - RECURSO PREJUDICADO. 1
. Nos processos que apuram os crimes dolosos contra a vida,
se por ocasião da pronúncia é operada a desclassificação da conduta para outra de competência do juiz singular, não é possível a imediata condenação do réu
, ainda que no mesmo órgão judicante se reúnam as duas competências
.
Somente após o trânsito em julgado da decisão desclassificatória (já que dela caberia recurso) e a abertura de vista às partes para manifestação é que poderá o julgador proferir decisão condenatória
. Doutrina e precedentes deste Tribunal. 2. Sentença anulada em parte, prejudicado o mérito do recurso.”
(TJ-MG - APR: 10607110040336001 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 07/08/2019, Data de Publicação: 14/08/2019) – destaquei.

Portanto, inarredável a conclusão de que é vedado ao magistrado, ao término do sumário da culpa, desclassificar a conduta para delito estranho à competência do Tribunal do Júri e promover a imediata condenação do réu, no bojo da mesma decisão, sem antes possibilitar às partes que se manifestem a respeito da nova imputação.

Nesses termos, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade aventada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar
suscitada pelo
Ministério Público
e reconheço a
NULIDADE
da sentença apenas na parte em que condena e sanciona o apelado pelo delito de lesão corporal. Por conseguinte, determino ao juízo de origem que proceda à
intimação das partes acerca da decisão desclassificatória
e assegure, dessa forma, a possibilidade de interposição de recurso contra o
decisum
, bem como o aditamento da denúncia e a reabertura da instrução processual.

Via de consequência, fica prejudicado o exame do mérito do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020